Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-40.2017.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado – A autora sucumbiu na maior parte do

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado – A autora sucumbiu na maior parte do pedido e responderá pelas verbas de sucumbência - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000275-40.2017.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada MARINA ANDRADE
COLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000275-40.2017.8.26.0614 -Voto no 30724
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000275-40.2017.8.26.0614
Vara Cível da Comarca de Tambaú
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.
Apelada: Marina Andrade Coletti
Juiz de 1a Instância: Gustavo de Castro Campos
Voto no 30724.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente,
pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o
recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando
se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado A autora
sucumbiu na maior parte do pedido e responderá pelas verbas de
sucumbência - Recurso parcialmente provido.
Insurge-se a ré em “ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT” contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para
“condenar a empresa ré SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A ao
pagamento de indenização do seguro obrigatório - DPVAT de R$843,75 (oitocentos e quarenta e
três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido desde a data do acidente e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426, STJ)” (fl. 172), além de
condená-la ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$600,00 (fls. 170/172).
Sustenta a apelante que: a) a vítima, proprietária do
veículo, deixou de pagar os prêmios do seguro obrigatório, e, ao deixar de fazê-
lo, não só prejudicou o próprio funcionamento do Seguro DPVAT, como onerou o
já tão precário Sistema de Saúde; b) em caso de inadimplemento, a Lei 6.194/74
confere à seguradora o direito de ressarcir os valores “desembolsados com as vítimas
do acidente, logo, não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, estaria a
seguradora obrigada a pagar-lhe a indenização” (fl. 176); c) a Resolução CNSP 332/2015
expressamente determinou, em seu artigo 17, § 2o, que a indenização não é
devida ao proprietário inadimplente; d) estando o DPVAT em atraso, o veículo
não é considerado licenciado e além de o proprietário perder o direito à
“cobertura”, em caso de acidente, passa a ser obrigado a ressarcir as
indenizações eventualmente pagas à sua vítima; e) no presente caso, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000275-40.2017.8.26.0614 -Voto no 30724
3
o pagamento de prêmio no ano da ocorrência do sinistro, o que configura a
inadimplência do proprietário; f) o Código Civil, em seu art. 763, prevê que “Não
terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do
prêmio, se ocorrer o sinistro antes da purgação”; g) a súmula 257 do STJ não
pode ser aplicada a esta hipótese, visto que em nenhum dos seus precedentes -
REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP - a indenização era
pleiteada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou
beneficiários; h) na hipótese de pagamento de indenização, o proprietário será,
em última análise, credor e devedor da mesma obrigação; i) efetuado o
pagamento da indenização pela seguradora, o proprietário inadimplente, que, até
então, era credor, tornar-se-á, em razão do direito de regresso da seguradora,
devedor dessa mesma quantia; j) as obrigações, portanto, serão compensadas e,
por consequência, extintas; k) a autora sucumbiu em maior parte, porque o valor
a ser recebido, de R$843,75, está muito aquém do valor pedido, de R$13.500,00
(fl. 179), razão pela qual deverá arcar com a integralidade das custas e despesas
do processo, bem como com os honorários advocatícios; l) os honorários foram
arbitrados “sem observância dos parâmetros de valoração a que se reposta as alíneas do § 2o do
art. 85 do CPC”; m) os honorários devem ser fixados com base na condenação ou
devem ser minorados (fls. 174/181).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 182/183).
Não houve resposta (fls. 186).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), fundada em acidente de trânsito ocorrido no dia
30.8.14, que, nos termos da petição inicial, causou a invalidez permanente da
autora, em virtude de sequelas da “fratura do planalto da tibial lateral” (fl. 3).
A
autora
alega
que
pediu
a
indenização
extrajudicialmente, mas o seu pedido foi “cancelado”, com o que não concorda.
Pediu, por tudo, a condenação da ré ao pagamento “do valor correspondente ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000275-40.2017.8.26.0614 -Voto no 30724
4
obrigatório equivalente a R$13.500,00” (fl. 8).
Após a apresentação de contestação (fls. 78/104) e
réplica (fls. 131/141), foi determinada a realização de prova pericial médica na
autora (fls. 141/142), cujo laudo veio às fls. 155/161, tendo a perita concluído que
“A autora sofreu acidente de trânsito em 30/08/2014. Há dano patrimonial físico sequelar estimado
em 6,25% segundo a Tabela do DPVAT” (fl. 158).
A ré não questiona a existência de acidente, o nexo de
causalidade entre ele e as lesões sofridas pela autora, que causaram sua
invalidez parcial, mas diz que a autora não faz jus à indenização, porque é
inadimplente.
A alegada falta de cobertura securitária, por não ter a
vítima, proprietária do veículo acidentado, pagado o prêmio do seguro obrigatório
no vencimento, é impertinente, conforme a Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça, que diz: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “A
falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento do prêmio não exime a
seguradora de honrar a indenização, ainda que acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não depende
de a vítima ser ou não proprietária do veículo acidentado, pois a jurisprudência e
a lei não fazem tal distinção (1), o que não impede nem afasta a cobertura
securitária pedida na ação, porque o seguro obrigatório constitui proteção
imposta por lei (2).
Não custa lembrar que mera Resolução, a de no
332/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados, não tem o condão de se
sobrepor à lei.
Impertinente a alegação de ocorrência de “prejuízo” ao
“funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000275-40.2017.8.26.0614 -Voto no 30724
5
não ter sido acompanhada de prova, a própria seguradora informou que o prêmio
foi pago após o acidente (fl. 178), o que basta para afastar a alegação de que as
obrigações “são compensadas”.
Nesse
sentido,
este
Tribunal
vem
decidindo,
reiteradamente:
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -
VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE
ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO -
IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITO
DA
SEGURADORA
DESCABIMENTO EVENTUAL CRÉDITO ORIUNDO DO DIREITO DE REGRESSO
PREVISTO NOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI 6.914/74 QUE DEVERÁ SER OBJETO DE
RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC
NÃO
CONFIGURADOS
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1082627-84.2013.8.26.0100, 30a Câmara, 28.06.2017, rel. ANDRADE NETO) .
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA
Inadimplemento do prêmio que não justifica a recusa de pagamento da indenização,
independentemente se a vítima é ou não proprietária do veículo Incidência da Súmula
no 257, do E. STJ Compensação. Descabimento. Ação parcialmente procedente
Recurso desprovido”. (Apelação no 1004062-82.2015.8.26.0344, Rel. Des. Melo
Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO
DPVAT Insurgência contra a decisão que afastou a alegação de que a falta de
pagamento do prêmio no momento do sinistro constitui óbice ao recebimento da
indenização Decisão acertada Inteligência do art. 7o da Lei no 6.194/74 e da Súmula
257 do STJ Entendimento que se aplica ainda que o beneficiário seja o proprietário
inadimplente Pedido de compensação entre o valor do prêmio e o da indenização que
tampouco comporta provimento, tanto em razão da incidência da supramencionada
Súmula como também pelo fato de a vítima já o ter pagado, ainda que após o prazo
Precedentes desta Corte Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2043535-52.2017.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara, j. em 30/03/2017).
A ré, como dito, não se insurgiu contra o valor da
condenação que lhe foi imposto, com base na conclusão do laudo pericial
elaborado nos autos, razão pela qual permanece condenada a pagar R$843,75,
corrigidos da data do acidente, de acordo com os termos da r. sentença, à luz do
entendimento do E. STJ, cristalizado na súmula 580 (“A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000275-40.2017.8.26.0614 -Voto no 30724
6
n.6.194/1974, redação dada pela Lei n.11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”), com
juros de 1% ao mês, a contar da citação.
Por outro lado, a autora sucumbiu na maior parte do
pedido, porque pretendia receber o valor integral da indenização (fl. 8), mas faz
jus a somente 6,25% deste valor, de modo que deverá arcar com as custas e
despesas do processo, e com os honorários advocatícios devidos aos patronos
da ré, que fixo, nesta oportunidade, em R$600,00, à luz do art. 85, § 8o, do CPC,
não sendo possível, neste caso, utilizar o valor da condenação como base para
fixação dos honorários, porque é baixo e os honorários seriam fixados em valor
inexpressivo. Deverá ser observado o previsto no § 3o do art. 98 do CPC.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para inverter o ônus de sucumbência.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 - Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Acidente de trânsito. Seguro obrigatório (DPVAT).
Cobrança. 1. A Ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório
(DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em
que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de
Justiça” (Ap. 1006917-14.2014.8.26.0071, 26a Câmara, rel. Felipe Ferreira, j. 09.06.2016) “DPVAT
Ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório por morte Autores que fazem jus à
indenização relativa ao óbito de vítima de acidente de trânsito Ausência de pagamento de prêmio-
Irrelevância Súmula 257 do CSTJ” (Ap. 1015743-87.2015.8.26.0008, 25a Câmara, rel. Edgard
Rosa, j. 02.06.2016) “Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de trânsito. Laudo pericial.
Incapacidade parcial permanente. Indenização proporcional ao grau de incapacidade. Nulidade da
sentença não configurada. Pagamento do IPVA após o sinistro. Irrelevância. Desnecessidade de
comprovação do pagamento do prêmio” (Ap. 0016839-66.2012.8.26.0477, 26a Câmara, Rel.
Bonilha Filho, j. 09.06.2016).
2 - “(...) Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago
quando da ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da
indenização pelo seguro obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio.
Súmula 257 do STJ” (Apelação no 1002339-45.2014.8.26.0576, 35a Câmara, rel. Morais Pucci, j.
15.08.2016).